Tribunal: STF
Processo: ARE 1351323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NO MOMENTO DA INVASÃO DOMICILIAR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ORDEM JUDICIAL DISPENSÁVEL. PREAMBULAR AFASTADA.



     PRELIMINAR. FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E DE MOTIVOS PARA DESACREDITAR NAS PALAVRAS DOA AGENTES PÚBLICOS. RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TESE COMPLETAMENTE DISSOCIADA E ISOLADA NOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR RECHAÇADA.



    MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM AO FLAGRANTE E DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A CONCESSÃO ALMEJADA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO NO DELITO DE TRÁFICO. EXEGESE DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL.



    RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PERDIMENTO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS – FUNAD. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA LICITUDE DA QUANTIA APREENDIDA. PERDA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LVII, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Preliminarmente, não merece acolhimento a insurgência da defesa pela nulidade do processo ante a ilicitude da prova, sob o argumento de que a busca domiciliar na residência do acusado foi desprovida de mandado judicial caracterizando assim, uma afronta ao disposto no art. 5º, incisos XI e LVI, da Carta Magna.



    Com efeito, colhe-se dos autos, que na data dos fatos, os agentes estatais Rafael de Almeida da Silva e Jeferson Moura Primo receberam denúncia descrevendo um endereço onde era praticada a narcotraficância. Ao chegaram ao local, avistaram o acusado do lado de fora da casa e efetuaram a abordagem. Em buscas pela residência, encontraram 21 (vinte e uma) porções de cocaína, além de apetrechos utilizados no comércio espúrio e anotações de contabilidade do tráfico.



    Desse modo, diferentemente do alegado pela defesa, a motivação dos milicianos de ingressarem na casa do acusado não se tratou de mera desconfiança, mas sim fundada suspeita da prática da mercancia de entorpecentes no local, valendo destacar que um dos policiais militares mencionou que, no momento da denúncia, foi apresentada fotografia do réu como o autor do tráfico, o qual foi reconhecido na abordagem.



    Portanto, extreme de dúvidas que os agentes públicos detinham razões suficientes para acreditar que havia substâncias tóxicas na moradia do réu Jorge, o que foi confirmado com a apreensão das porções de cocaína e dos objetos utilizados para o preparo da venda, validando o ingresso dos agentes estatais na casa do denunciado sem a necessidade de autorização judicial (mídias de fls. 310-311, conforme sentença de fls. 410-411).



    Nesse viés, não há falar em nulidade processual, visto que, sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes de natureza permanente, 'entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência' (art. 303 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual é dispensável ordem judicial para ingresso no domicílio.



    (...)



    Compulsando-se os autos, infere-se que a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1-28), auto de exibição e apreensão (fl. 19), laudo de constatação provisória (fl. 21), boletim de ocorrência (fls. 22-24), laudo pericial definitivo (fls. 185-187) e depoimentos orais (mídias de fls. 29 e 310-311). 



    (...)



    Dessa forma, em que pese a alegação de insuficiência probatória, o acervo amealhado é suficiente para amparar o decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas, pois as palavras dos agentes públicos foram seguras e uníssonas, tornando a tese de ausência de provas totalmente dissonante do contexto dos autos, devendo prevalecer a narrativa destes, que possuem força probante e crédito, quando ausentes quaisquer outros indícios que as tornem duvidosas.



    (...)



    Relativamente à fixação de regime mais brando para o início de cumprimento da pena em relação ao crime de tráfico de drogas, verifica-se que a reprimenda do réu restou fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além disso se trata de reincidente específico.



    Assim, com fundamento no art. 33 do Código Penal, inviável a fixação de regime mais brando que o fechado para o início do cumprimento da pena."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603.616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente